Tribunal: STF
Processo: RE 1334403
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEQUESTRO DE BENS. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PROCECIMENTO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE BEM (IMÓVEL) SUJEITO A SEQUESTRO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AQUISIÇÃO DO BEM COM PROVENTOS DA INFRAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA, ENTRE OUTROS DELITOS. DISSIMULAÇÃO DA NATUREZA ILÍCITA EM NOME DE INTERPOSTA PESSOA. LAVAGEM DOS ATIVOS ILÍCITOS. OPERAÇÃO CARNE FRACA.
    1. A restituição de bens apreendidos é cabível em favor do seu legítimo proprietário, caso não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120 do CPP), desde que não interessem ao processo (art. 118 do CPP) e nem sejam passíveis de perdimento, em caso de eventual sentença condenatória (art. 119 do CPP).
    2. In casu, não é possível o levantamento do sequestro e liberação do bem, porque há sérios indícios de que o aludido imóvel foi adquirido com os proventos da infração penal cometida pelo genitor da recorrente. Além disso, consta que depois ele registrou em nome da filha, ora recorrente, a propriedade do referido imóvel, dissimulando a natureza ilícita deste e com isso operando a lavagem de ativos ilícitos por meio de interposta pessoa.
    3. Indícios de materialidade e autoria extraídos da exordial acusatória oferecida, e recebida, na Ação Penal nº 5016884-26.2017.4.04.7000 e da investigação carreada aos autos de nº 5002816-42.2015.4.04.7000, atinente à suposta prática do crime de lavagem de ativos.
    4. Improvimento da apelação” (e-doc. 141).
    Os embargos de infringência opostos foram rejeitados (e-doc. 181).
    2. A recorrente alega contrariados os incs. XXII, LIV e LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Assevera ter apresentado “provas de que o referido imóvel foi adquirido com recursos de proveniência lícita, em momento muito anterior aos fatos sob investigação na Operação Carne Fraca” (fl. 6, e-doc. 193).
    Sustenta que, “conforme prevê o art. 125 do Código de Processo Penal, ‘caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro’, o que foi completamente desvirtuado pela decisão, reflexamente violando as garantias constitucionais ao devido processo legal, à presunção de inocência e à propriedade” (fl. 7, e-doc. 193).
    Ressalta que “o § 2º do art. 4º da Lei 9.613/98, ao prever a necessidade de comprovação da licitude dos bens constritos para que se proceda à liberação destes, não subtrai a necessidade constitucional de que a decisão constritiva explicite quais seriam os indícios de participação dos agentes no crime de lavagem de dinheiro, a individualização da responsabilidade de cada um dos envolvidos e a indicação dos possíveis bens adquiridos com o proveito da conduta criminosa” (fl. 9, e-doc. 193).
    Enfatiza que, “como provado mediante a própria matrícula do imóvel e as declarações de imposto de renda de Juarez José de Santana, o imóvel objeto de sequestro foi adquirido por Juarez José de Santana em fevereiro de 2010 e, posteriormente, doado à recorrente e suas irmãs em agosto de 2013. Assim, os recursos utilizados para a aquisição do imóvel em nada se relacionam aos fatos em investigação, os quais, como já abordado, são cronologicamente posteriores à aquisição do bem pela recorrente e suas irmãs via doação” (fl. 9, e-doc. 193).
    Pondera que, “ausentes os alegados indícios de proveniência ilícita do imóvel, somente se mostraria possível a sua indisponibilidade a título de arresto. Contudo, tendo os julgadores decretado a medida de sequestro, que exige indícios de proveniência ilícita para sua validade, não preenchido tal pressuposto, a manutenção do sequestro por qualquer outro fundamento fere o devido processo legal” (fl. 13, e-doc. 193).
    Pede “o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, revogando o sequestro do imóvel de matrícula n. 106.096, inscrito perante o 1º Registro de Imóveis de São Paulo/SP, eis que sua manutenção fere as garantias constitucionais previstas no art. 5º, incisos XXII, LIV e LVII da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 193).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 
    4. O tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 957.238-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito. Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.06.0496-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.9.2019).
    Ainda que se pudesse superar a deficiência apontada e adentrar o mérito da presente ação, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à recorrente.
    5. Ao julgar a apelação interposta, o Tribunal de origem manteve o sequestro do imóvel pela existência de indícios de ter sido adquirido com recursos oriundos de infração penal. Tem-se no voto condutor do acórdão recorrido:
    “Com efeito, o art. 136 do CPP autoriza o sequestro prévio, diante da possibilidade de haver demora no processo de especialização e inscrição da hipoteca legal.
    Dessa forma, quaisquer bens imóveis dos apelados podem ser sequestrados, para posteriormente ser objeto do pedido de inscrição da hipoteca legal, não se confundindo com o sequestro previsto no art. 125 do CPP.
    Sequestro Prévio - TACRSP: ‘O sequestro prévio instituído pelo art. 136 do CPP tem natureza meramente cautelar, como providência liminar a ser decretada pelo juiz, antecedendo a hipoteca legal, para garantia da almejada medida assecuratória. Assim, quaisquer bens imóveis do réu podem ser sequestrados. Tal medida não se confunde com o sequestro de bens adquiridos com os proventos da infração, previsto no art. 125 do CPP’. (RT 636/297)
    Ora, o sequestro somente pode recair sobre imóveis e móveis que foram adquiridos com os proventos da infração penal ou que foram instrumentos para a sua prática. (…)
    Por outro lado, não é possível o levantamento do sequestro e consequente liberação dos bens, pois há sérios indícios de que foram adquiridos com recursos oriundos de infração penal.
    A respeito, anotou, com inteiro acerto, em seu parecer, evento 4, o douto órgão do Parquet, verbis:
    "II – FUNDAMENTOS
    7. A defesa alega ausência de indícios quanto à origem ilícita do bem sujeito a sequestro, sob o argumento de que o imóvel, sob matrícula nº 106.096 do 1º Registro de Imóveis de São Paulo/SP, em nome da recorrente, teria sido adquirido antes dos fatos denunciados, sem que tenha sido indicada alguma relação com os crimes em tese praticados.
    8. Sem razão, contudo.
    9. Sobre a possibilidade de restituição de bens apreendidos, dispõem os arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal: (…)
    10. Da análise dos artigos acima transcritos, percebe-se que a restituição de bens apreendidos é cabível em favor do seu legítimo proprietário, caso não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120 do CPP), desde que não interessem ao processo (art. 118 do CPP) e nem sejam passíveis de perdimento, em caso de eventual sentença condenatória (art. 119 do CPP).
    11. Entretanto, na hipótese dos autos, não é possível o levantamento do sequestro e liberação do bem, porque há sérios indícios de que o aludido imóvel foi adquirido com os proventos da infração penal cometida pelo genitor da requerente, Juarez José de Santana Além disso, consta que Juarez José registrou em nome da filha Natália Bertipaglia, ora recorrente, a propriedade do referido imóvel, dissimulando a natureza ilícita deste e com isso operando a lavagem de ativos ilícitos por meio de interposta pessoa.
    12. Cumpre observar, a esse propósito, que tais elementos são contemporâneos à prática delitiva narrada à exordial acusatória oferecida na Ação Penal nº 5016884- 26.2017.4.04.7000 e na investigação carreada aos autos de nº 5002816-42.2015.4.04.7000 acerca da suposta prática do crime de lavagem de ativos.
    13. A fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênia para colacionar, quanto ao ponto, a seguinte passagem extraída das contrarrazões apresentadas pelo excelentíssimo Procurador da República, no evento 64 dos autos originários, in verbis: (…)
    14. Efetivamente, nos autos da Ação Penal nº 5016884- 26.2017.404.7000, foi recebida denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal que imputou a Juarez José de Santana, pai da recorrente, a prática dos crimes previstos nos artigos 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/13, e 288, 317, caput, e § 1º, 319 e 321, todos do Código Penal.
    15. Narra a denúncia, a propósito, que parte dos delitos de corrupção passiva, consistentes em solicitação e recebimento de pagamentos mensais de valores em espécie, foi perpetrada pelo acusado Juarez José de Santana, no período de 2004 e 2010, sendo, portanto, infundada a alegação da defesa de que não haveria cometimento de delitos em momento anterior à aquisição do bem, ocorrida no ano de 2010 e transferida à requerente no ano de 2013, por meio de uma ‘doação’ de seu genitor. No mais, a peça acusatória segue descrevendo o cometimento de uma constelação de delitos por parte de Juarez, a qual se protraiu até pelo menos o ano de 2017.
    16. De outra senda, recai sobre a recorrente Natália Bertipaglia de Santana investigação acerca da prática, em tese, do crime de lavagem de ativos (art. 1º da Lei nº 9.613/98), em virtude dos fatos relativos a sua interposição para a possível dissimulação de ativos ilícitos obtidos por seu pai, Juarez José de Santana, investigação carreada nos autos n. 5002816-42.2015.4.04.7000.
    17. O Juízo “a quo” observa que, no âmbito dessa investigação, “Diversas incongruências foram constatadas pela Receita Federal no Relatório do evento 40, INF4, dos autos nº 50383882520164047000, que analisou a movimentação bancária de NATALIA BERTIPAGLIA DE SANTANA”, aduzindo que “Neste mesmo sentido também é o relatório policial nº 12/2017 (INF 49 do anexo 49 do IPL) realizado com base nos dados fiscais e diversos documentos/arquivos encontrados na residência da família de JUAREZ que indicam que, para lavagem de capitais, ele teria se utilizado de diversas contas bancárias e empresas que tem em seus quadros societários principalmente pessoas de seu núcleo familiar, como filhos, sobrinho, irmão, mãe e ex-esposa, a fim de legitimar o imenso patrimônio angariado. Diversas operações financeiras, empréstimos, aquisições e transferência de bens não possuem, a princípio, respaldo contábil na remuneração de JUAREZ como fiscal agropecuário”.
    18. Ademais, como visto alhures, a recorrente Natalia Bertipaglia, como estudante que não exerce atividade remunerada, não possui recursos para aquisição de imóveis, muito menos para ter movimentado grandes quantias em dinheiro em suas contas ou ter adquiridos imóveis. Então, também sob tal ângulo, não lhe assiste razão.
    19. Destarte, havendo fortes indícios quanto à origem ilícita dos bem sujeito ao sequestro, é mister seja desprovido o presente recurso, com a consequente manutenção da sentença prolatada em primeiro grau.
    IV - CONCLUSÃO
    20. Diante do exposto, manifesta-se este órgão pelo desprovimento do recurso."
    Dessa forma, nada há a reparar no decisum recorrido” (e-doc. 140).
    Rever o entendimento das instâncias antecedentes quanto à existência dos requisitos para a decretação do sequestro demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.613/1998 e Código de Processo Penal) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Arresto de bens móveis. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.185.937-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEQUESTRO DE BENS. INDÍCIOS VEEMENTES. LICITUDE DOS RECURSOS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa. 2. O acolhimento da ausência de suficiência das provas que sustentam o sequestro de bens exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.077.012-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.6.2018).
    “Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Medidas assecuratórias. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 5. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou essa matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.207.356-AgR-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora